Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA - CPF: 048.966.671-07 (EMBARGANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. ação revisional de contrato bancário. alegação de contradição e erro material. suposta ausência de julgamento colegiado. inexistência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. acórdão com certidão de julgamento e composição da turma. pretensão de nulidade e
rejulgamento
. via inadequada. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição interna e/ou erro material ao consignar julgamento colegiado “por unanimidade”; e (
ii
) saber se a alegada ausência de deliberação colegiada configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, que registra expressamente a composição da Turma Julgadora e a conclusão “por unanimidade”, inexistindo incompatibilidade lógica interna entre fundamentação, dispositivo e certidão de julgamento.

4. A insurgência do embargante pretende, em verdade, a declaração de nulidade do julgamento e a reabertura da deliberação colegiada, providência que não se confunde com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios e demanda impugnação própria, sendo inviável a utilização do art. 1.022 do CPC como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição ou erro material quando o acórdão explicita a composição colegiada e o resultado unânime do julgamento. 2. Alegações sobre vício procedimental na formação do julgado devem ser suscitadas por meio recursal próprio, e não por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FABRÍCIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e, por consequência, preservara a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de “Revisão de Cláusulas Contratuais” (Proc. no 1003189-23.2024.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO C6 S.A. (cf. Id. no 316467396).

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta contradição e erro material (art. 1.022, I e III, CPC), sustentando, em síntese, que o acórdão embargado teria certificado julgamento colegiado inexistente, ao consignar que a Turma Julgadora deliberou “por unanimidade”, quando, segundo afirma, o agravo interno não teria sido efetivamente submetido à apreciação do órgão colegiado, em afronta ao art. 1.021, § 2o, do CPC.

Aduz que tal dissonância entre a formalização do julgamento e a “realidade processual” configuraria vício capaz de macular a validade do acórdão, pugnando pelo saneamento do alegado erro, com reconhecimento de nulidade do julgamento do agravo interno e determinação de inclusão do feito em pauta para deliberação colegiada (cf. Id. no 339442851).

O embargado, BANCO C6 S.A., apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, bem como de que os embargos se prestariam, na espécie, à indevida rediscussão do resultado do julgamento (cf. Id. no 340455887).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende o embargante o reconhecimento de contradição e erro material sob o argumento de que o acórdão (Id. 335638895) teria consignado julgamento colegiado “POR UNANIMIDADE” sem que, de fato, o agravo interno tivesse sido submetido à deliberação da Turma Julgadora, postulando, por consequência, a declaração de nulidade do julgamento e a inclusão do recurso em pauta.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque o próprio acórdão embargado, em sua estrutura formal, identifica a Turma Julgadora e registra expressamente a conclusão do julgamento (“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO”), inexistindo incompatibilidade interna entre o que se certificou no resultado, a composição indicada e o conteúdo decisório que manteve o entendimento anteriormente firmado.

A insurgência deduzida, tal como articulada, pretende, em verdade, desconstituir a validade do julgamento por suposta ausência de colegialidade e obter a renovação do ato decisório, providência que extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração e demanda via impugnativa própria, não se admitindo a utilização do art. 1.022 do CPC como sucedâneo recursal.

Da mesma forma, ainda que se alegue “erro material” na formalização do julgamento, a tese apresentada não se refere a inexatidão objetiva e imediatamente constatável no texto do acórdão, mas a uma controvérsia sobre a regularidade do iter procedimental do julgamento do agravo interno, o que, por si, evidencia pretensão de natureza
invalidante
, e não integrativa ou
aclaratória
.

O acórdão recorrido enfrentou adequadamente o agravo interno e confirmou, por decisão colegiada, os fundamentos que embasaram a manutenção da sentença de improcedência na ação revisional, não se extraindo do julgado qualquer obscuridade, omissão ou contradição interna que demande correção.

Ademais, é assente o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado nem a viabilizar providências de invalidação processual dissociadas das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando ausente demonstração de vício intrínseco ao acórdão.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por FABRÍCIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de infirmar a validade do julgamento por via inadequada, o que não se admite nesta sede.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026